Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-59.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BARRA BONITA – ISS E MULTA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INSTALAÇÃO DE BIOMBOS NOS CAIXAS DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS – Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
ISS – Apelante que após a interposição do recurso noticiou o recolhimento do tributo devido e a ausência de interesse na discussão

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BARRA BONITA – ISS E MULTA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INSTALAÇÃO DE BIOMBOS NOS CAIXAS DE ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS – Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
ISS – Apelante que após a interposição do recurso noticiou o recolhimento do tributo devido e a ausência de interesse na discussão do débito – Desistência do recurso quanto ao ISS homologada.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Ausência de irregularidade formal ou material – Autos de infração que contêm todos os elementos necessários à identificação da infração e do fundamento legal da multa – Alegação de nulidade afastada.
VALOR DA MULTA – Ausência de ilegalidade e de violação ao princípio da proporcionalidade - Multa que não possui caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de estimular condutas – Precedente desta C. Câmara.
MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - Apelante que alterou a verdade dos fatos, ao juntar aos autos fotografias não datadas, alegando o cumprimento da legislação municipal e requerendo o afastamento da multa – Apelante que, no processo administrativo, reconheceu que à época da autuação ainda não havia instalado as divisórias entre os caixas - Aplicabilidade do art. 80, II, do Código de Processo Civil de 2015 - Condenação ao pagamento da multa mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 110.174,86) – Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 11.747,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo - Majoração em 2%, totalizando a verba honorária 12% do valor da causa - Verba honorária que passa a corresponder a aproximadamente R$ 14.096,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001869-59.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ITAU
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001869-59.2018.8.26.0063 -Voto no 14014
2
VOTO No.: 14014
APELAÇÃO No.: 1001869-59.2018.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA
JUIZ DE 1o GRAU: RAFAEL SAVIANO PIROZZI
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - MUNICÍPIO DE BARRA BONITA
ISS E
MULTA - INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

INSTALAÇÃO
DE
BIOMBOS
NOS
CAIXAS
DE
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS Sentença que julgou
improcedentes os embargos. Apelo do embargante.
ISS Apelante que após a interposição do recurso noticiou o
recolhimento do tributo devido e a ausência de interesse na
discussão do débito Desistência do recurso quanto ao ISS
homologada.
NULIDADE
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO

INOCORRÊNCIA
Ausência de irregularidade formal ou
material Autos de infração que contêm todos os elementos
necessários à identificação da infração e do fundamento legal
da multa Alegação de nulidade afastada.
VALOR DA MULTA Ausência de ilegalidade e de violação
ao princípio da proporcionalidade - Multa que não possui
caráter confiscatório, mostrando-se adequada ao propósito de
estimular condutas Precedente desta C. Câmara.
MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - Apelante que alterou a verdade
dos fatos, ao juntar aos autos fotografias não datadas,
alegando o cumprimento da legislação municipal e requerendo
o afastamento da multa
Apelante que, no processo
administrativo, reconheceu que à época da autuação ainda não
havia instalado as divisórias entre os caixas - Aplicabilidade do
art. 80, II, do Código de Processo Civil de 2015 - Condenação
ao pagamento da multa mantida.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(R$
110.174,86)

Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$
11.747,00

HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do
artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 -
Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo
85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo - Majoração em 2%, totalizando a verba
honorária 12% do valor da causa - Verba honorária que passa
a corresponder a aproximadamente R$ 14.096,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a
respeitável sentença de fls. 332/337, cujo relatório se adota e que julgou improcedentes os
embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, afastando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001869-59.2018.8.26.0063 -Voto no 14014
3
alegações de não incidência do ISS e de inaplicabilidade da multa por ausência de instalação de
divisórias entre os caixas eletrônicos. Condenou ainda a embargante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, fixada em 10% do valor atualizado da causa, por entender que houve alteração
da verdade dos fatos.
Nas razões de apelação (fls. 343/359), o apelante alega que a incidência do ISS depende
tanto da existência de previsão legal na lista de serviços como da demonstração da efetiva natureza
da atividade supostamente tributável, o que não teria sido demonstrado pelo Município no presente
caso. Defende a nulidade do auto de infração por ausência de motivação quanto à multa
administrativa. Sustenta que houve equívoco do d. juízo a quo na aplicação da multa por litigância
de má-fé, pois não houve a intenção de induzir o juízo a erro mediante a juntada de fotos da
agência bancária, mas apenas o objetivo de demonstrar o cumprimento das normas legais.
Subsidiariamente, alega que o valor da multa administrativa deve ser reduzido, em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Após a interposição do recurso, o apelante noticiou o pagamento do ISS, afirmando que
não pretendia discutir essa parcela do débito (fls. 363/364).
Vieram as contrarrazões (fls. 371/383).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Inicialmente, verifica-se que houve desistência do apelante quanto à discussão do ISS
(fls. 363/364), a qual fica homologada.
Assim, passa-se a analisar as demais matérias.
DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
No caso dos autos, em junho de 2015 foram lavrados contra o apelante os autos de
infração no DB/002/2015, DB/004/2015, DB/005/2015, DB/008/2015, DB/009/2015 e
DB/002/2015 em razão de infração à Lei Municipal no 2.967/2011, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de divisórias individuais entre os caixas e o espaço reservado para
clientes que aguardam o atendimento (fls. 169174).
Compulsando os autos, verifica-se que os autos de infração não apresentam qualquer
irregularidade formal ou material, tendo em vista que apresenta o nome do infrator, local da
infração, número do processo administrativo, descrição da ocorrência, quais os preceitos legais
violados, bem como quais os dispositivos legais que fundamentam a aplicação da multa, o valor da
multa imposta, nome e assinatura do agente fiscalizador e a data da lavratura do auto.
Não se verifica qualquer omissão ou vício capaz de ensejar a nulidade dos autos de
infração ou impedir a defesa do autuado, pois constam todos os dados necessários para a
identificação da dívida.
Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Ação Anulatória - Multa (Recomposição do pavimento das vias
públicas) - Expansão dos serviços de gás canalizado - Lei n. 13.614/2003 e
Decretos n. 44.755/04 e 46.921/06 - Inexistência de omissão ou vício (formal e
material) capaz de ensejar a nulidade do auto de infração ou da CDA - Valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001869-59.2018.8.26.0063 -Voto no 14014
4
da multa aplicada - Proporcional e Razoável - Ausência de caráter confiscatório -
Sentença reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público,
Apel. no 0033220-44.2011.8.26.0053, Rel. Cláudio Marques, J. 25/06/2015, V.
U.) (grifo nosso)
Execução Fiscal - Embargos - Alegação de irregularidades no auto de infração e
imposição de multa - Impossibilidade porquanto o auto de infração contém os
requisitos necessários como a descrição do débito e identificação do
lançamento e portanto plenamente eficaz para não causar prejuízo à defesa
- Aplicação de multa punitiva de 100% sobre a base de cálculo representada pelo
imposto devido - Possibilidade - Precedentes do E. STF e E. STJ, bem como
desta E. Corte - Recurso improvido. (TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público,
Apel. no 3003891-87.2013.8.26.0562, Rel. Burza Neto, J. 24/09/2015, V. U.)
(grifo nosso)
Observa-se que em 12/03/2015, antes da lavratura dos autos, o ora apelante foi notificado
acerca do descumprimento da Lei Municipal no 2.967/2011 e alertado de que, caso não realizasse
as adaptações necessárias ao cumprimento da norma no prazo de 90 dias, haveria a imposição de
multa (fls. 168).
Com isso, observa-se que o apelante teve plena ciência acerca da infração que lhe estava
sendo imputada, inclusive antes da imposição da multa.
Nesse sentido, o apelante apresentou recurso administrativo após a autuação, insurgindo-
se contra o mérito da cobrança (fls. 176/184), o que indica o conhecimento acerca de sua natureza.
Assim, ante a inexistência de vícios, não há que se falar em nulidade dos autos de
infração.
DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS.
Não há que se falar em confisco no caso, já que a multa tem natureza sancionatória,
visando estimular uma conduta por parte do banco, atinente ao atendimento ao consumidor, em
tempo razoável e com garantia de privacidade e segurança. A esse respeito já se pronunciou esta
C. 15a Câmara de Direito Público:
MULTA ADMINISTRATIVA - Execução Fiscal - Municipalidade de Santa Fé
do Sul - Autuação pautada em tempo de espera em fila de banco, de acordo com
a Lei Municipal no 2321/05 - Admissibilidade - Reconhecimento, pelo STF, da
constitucionalidade de Lei Municipal que disciplina o atendimento ao público e
o tempo de espera em filas nas agências bancárias - Assunto de interesse local -
Inteligência do art. 30, I, da CF/88 - Alegações de nulidade da CDA e de
cerceamento de defesa afastados - Multa que não tem caráter confiscatório -
Precedentes das Câmaras que compõe a Seção de Direito Público - Sentença
mantida - Apelo do Banco a que se nega provimento. (TJSP, Apelação no
0005580-57.2011.8.26.0541, Rel. Fortes Muniz, j. 27/02/2014, V. U.) (grifo
nosso)
No corpo do acórdão se extrai:
Cabe ressaltar, ainda, que a vedação do confisco é atinente a tributo, não se
aplicando à multa. Além disso, o quantum da multa pode representar um
ônus efetivamente pesado, com intuito de desestimular a prática reiterada
de condutas que ensejam a sua cobrança, de forma que o montante exigido
não se mostra excessivo ou abusivo. (corpo do acórdão, grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001869-59.2018.8.26.0063 -Voto no 14014
5
Nem há que se falar em aplicação desarrazoada da penalidade, já que é possível observar,
pelos elementos do caso, que as autuações ocorreram em datas distintas, o que é compatível com o
objetivo de desestímulo ao descumprimento da lei municipal.
DA MÁ-FÉ.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor,
réu ou interveniente.
A respeito do que se deve considerar má-fé diz o Código de Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...]
II - alterar a verdade dos fatos;
A má-fé pode inclusive ser reconhecida de ofício:
Código de Processo Civil de 2015: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por
cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte
contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
No caso dos autos, verifica-se que na petição inicial o embargante juntou fotografias não
datadas da agência bancária autuada, nas quais se observa a existência de biombos e tapumes nos
locais de atendimento ao público (fls. 08/09).
As fotografias foram anexadas juntamente às seguintes alegações:
“O Embargante destaca que observa [...] as medidas que devem ser adotadas a
fim de garantir a segurança de seus clientes, usuários e funcionários, além das
legislações municipais e estaduais de cada localidade. Importante salientar que a
agência autuada cumpre regularmente todas as normas de segurança
bancária e dispõe de itens de segurança instalados. [...] Todos os itens de
segurança obrigatórios por sei são instalados observando-se o layout do
estabelecimento, seu entorno e estudos relativos à segurança bancária. [...]
Todavia, a despeito de todos os itens acima mencionados, o Embargante foi
autuado. Contudo, não foi demonstrado no auto de infração que gerou a multa
provas de que a agência em questão não possuía painéis opacos na época da
autuação. Houve apenas a mera alegação do agente fiscalizador, não havendo
qualquer prova em concreto de sua assertiva. Por outro lado, o Embargante
esclarece que a agência fiscal autuada está perfeitamente adequada à
Legislação Municipal e, para comprovar a adequação, o anexa as fotos abaixo,
que demonstram a existência de biombos e tapumes nos locais de
atendimento ao público.” (fls. 07/08) (grifo nosso)
Nesse contexto, observa-se que o embargante sugeriu que as imagens se refeririam à
época em que constatadas as infrações.
Contudo, conforme observado pelo d. juízo a quo, no processo administrativo o próprio
embargante reconheceu que, quando a multa foi imposta, ainda não havia se adequado às
exigências da Lei Municipal no 2.967/2011 (fls. 270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001869-59.2018.8.26.0063 -Voto no 14014
6
Com isso, conclui-se que o embargante buscou alterar a verdade dos fatos ao juntar as
fotografias mencionadas acima, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Verifica-se que os honorários foram fixados na r. sentença em 10% sobre o valor da
causa (R$ 110.174,86 fls. 16). A verba honorária, atualizada, corresponde a aproximadamente
R$ 11.747,00.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majora-se em 2% (dois por cento) a verba honorária, totalizando 12% do valor da causa, o
que corresponde a aproximadamente R$ 14.096,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR